Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-81.2025.8.05.0248
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8000687-81.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GEILSON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário, no qual se discutia a admissibilidade de recurso extremo interposto contra decisão que julgou improcedente exceção de suspeição de Magistrada. O embargante alega omissão quanto à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fato incontroverso, bem como quanto ao enfrentamento da fundamentação constitucional específica invocada no agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade ao (i) não enfrentar a distinção técnica (
distinguishing
) entre reexame de provas (Súmula 279/STF) e revaloração jurídica de fato incontroverso e (ii) não se pronunciar expressamente sobre a alegada violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado não adotou a Súmula 279 do STF como fundamento determinante (
ratio decidendi
) para negar provimento ao agravo interno, mas sim os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF. A referência àquela súmula constou apenas de precedente transcrito a título de reforço argumentativo. Não se configura omissão quanto a fundamento não adotado pelo julgador
conforme se verifica do caso concreto
.

4 - Os dispositivos constitucionais invocados pelo embargante (arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88) foram expressamente enfrentados no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando a fundamentação é suficiente e coerente com os precedentes vinculantes do STF.

5 - O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção pela via dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Tema 660 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000687-81.2025.8.05.0248

em que figura como embargante
o

GEILSON LOPES DA SILVA
e embargad
o

MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes d
o Órgão Especial
, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.